Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009610-26.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. PEDRO MENDES FERREIRA
PACIENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a sua regressão cautelar ao regime prisional fechado nos autos do PEP n.o 0006317-80.2018.811.0008 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de 11 (onze) anos, 08 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência de duas condenações definitivas pelo crime de peculato.
De início, o i. subscritor esclarece que a favorecida nessa ordem cumpre pena em regime semiaberto desde o dia 27/11/2018 e, no curso da execução penal, o representante ministerial requereu a sua regressão ao regime fechado de cumprimento de pena em razão da superveniência de nova condenação e da unificação das penas, estando a beneficiária do writ na iminência de ter sua liberdade cerceada.
Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que existe erro no cálculo de pena, aduzindo que, desde o início da execução, a beneficiária cumpriu 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de pena, ao passo que, no relatório de cumprimento do sistema SEEU, consta a satisfação de apenas 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias. Nessa ordem de ideias, sustenta que, com a retificação do cálculo da reprimenda, a paciente fará jus a manutenção do regime semiaberto de cumprimento de pena.
Como segunda vertente, ressalta o princípio da humanidade e os predicados pessoais abonatórios da paciente, especialmente o fato de ser idosa (67 anos), para então requerer a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP; notadamente diante da flexibilização, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, da concessão do referido benefício aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto.
Diante de tais fatos, requer, inclusive liminarmente, a concessão da presente ação constitucional, para que seja suspensa/revogada a prisão da paciente, determinando-se a imediata retificação do cálculo de pena. Subsidiariamente, requer o deferimento da prisão domiciliar, expedindo-se o competente contramandado de prisão. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial do writ veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 128690670 ao ID 128690676.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, em um exame apressado dos autos, verifiquei que a decisão de regressão cautelar foi proferida em 06/05/2022 e não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se eventual inconformismo defensivo acerca de tal pronunciamento judicial foi submetido à apreciação do d. magistrado singular, por meio do competente recurso de agravo em execução penal; de modo que, à priori, qualquer manifestação deste eg. Sodalício poderia configurar indevida supressão de instância.
Portanto, frente à complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes os informes da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de MARIA APARECIDA DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator